Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720672-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVSON NUNES DE JESUS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEIVSON NUNES DE JESUS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis de Imperatriz/PI– local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 59349150), o agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória derivada de uma relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que o autor agravante, consumidor, postula declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. IRDR 17. INAPLICÁVEL. I - A competência para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de débito é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ. II - Inaplicável a tese firmada no IRDR 17 à demanda originária, porque o consumidor figura no polo ativo. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1792180, 07416718720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada pela agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local de domicílio da autora. 2. O art. 46 do CPC dispõe que "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". No caso, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda, fundada em direito pessoal, nesta capital federal. 3. Ademais, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito.” (Acórdão 1764298, 07313456820238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No caso, a relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander), visto que o consumidor pretende a declaração de inexistência de débitos. 2. A definição da competência absoluta em casos de relação de consumo destina-se aos feitos em que o consumidor figura no polo passivo, com o fito de garantir seu direito de defesa, em respeito ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Figurando o consumidor no polo ativo, respeitadas as regras processuais aplicáveis é facultado ao consumidor a escolha do foro de competência. No caso, por a competência para declaração de inexigibilidade de débito é territorial, nos termos do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de competência territorial relativa, em que prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigos 53, III, e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1755943, 07246994220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator